Tribunal: TJDFT
Processo: 0051612-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0051612-27.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: UDSON DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante do desinteresse da apelante no acordo proposto (ID 34779657), restabeleço o sobrestamento dos autos no aguardo do julgamento dos Temas/STF 264/265, com repercussão geral, pela Suprema Corte. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator